Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INFORMAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame; b) da suposta "venda casada" do seguro prestamista; c) da possibilidade de cobrança dos demais encargos previstos no instrumento negocial havido entre as partes.
2. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 2.2. Com efeito, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no instrumento do negócio jurídico. Enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.3. No caso em análise verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo, em data posterior a 31 de março de 2000, sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
4. A contratação de seguro prestamista conjuntamente com a celebração do negócio jurídico de mútuo bancário, em regra, não consiste em prática abusiva, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 4.1. A contratação da seguradora indicada pela instituição financeira, sem espaço de liberdade para a escolha pelo consumidor, afigura-se abusiva e configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 972).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.